Tribunal: TJPA
Processo: 0000038-21.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-27

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§2Â°, I , CÃDIGO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÃA CONDENATÃRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE NO MINIMO LEGAL. INOCORRENCIA. Compulsando a sentenÃ§a penal condenatÃ3ria, Ã s fls.186, nota-se que, na 1a fase da dosimetria da pena, o magistrado singular, em observÃ¢ncia ao disposto no artigo 59 do CÃ3digo Penal, fixou a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, exasperando a pena em razÃ£o da valoraÃ§Ã£o negativa das seguintes circunstÃ¢ncias judiciais: culpabilidade, motivos, conseqÃ1⁄4Ãªncias e circunstÃ¢ncias do crime. Dessa forma, no caso em tela, a fixaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal restou suficientemente justificada na sentenÃ§a penal condenatÃ3ria, em razÃ£o do reconhecimento das circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis, logo, razoÃ¡vel e coerente a reprimenda imposta, nÃ£o se vislumbrando nenhum erro na aplicaÃ§Ã£o do sistema trifÃ¡sico, pelo que deve ser mantida a sentenÃ§a na sua integralidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACORDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000038-21.2014.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
ORIGEM: BELÉM.
APELANTE: MANOEL PEREIRA DA CRUZ NETO.
(DEFENSOR PÚBLICO: PAULO DE TARSO DE SOUZA PEREIRA)
APELADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM. INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
(PROMOTOR DE JUSTIÇA: LUIZ MAREIO TEIXEIRA CYPRIANO)
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2°, I , CÓDIGO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE NO MINIMO LEGAL. INOCORRENCIA.
Compulsando a sentença penal condenatória, às fls.186, nota-se que, na 1a fase da dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, exasperando a pena em razão da valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivos, conseqüências e circunstâncias do crime. Dessa forma
,
no caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, logo, razoável e coerente a reprimenda imposta, não se vislumbrando nenhum erro na aplicação do sistema trifásico, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
MANOEL PEREIRA DA CRUZ NETO,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime tipificados nos artigos 157, § 2o, Inciso I, do CPB (crime de roubo majorado).

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 03.01.2014 o acusado abordou a vítima e armado com uma faca exigiu que entregasse seus pertences, ou seja seu relógio e seu celular, empreendendo fuga logo após o assalto.

Logo depois, uma guarnição de policiais em moto patrulhamento, foi informada acerca do autor do delito por populares e em diligência logrou êxito na captura do ora acusado, sendo devidamente reconhecido pela vítima, tendo sido recuperados os objetos roubados da vítima

A denúncia foi recebida em 10/02/2014, fls.105.

A instrução ocorreu normalmente, tendo o Juízo a quo julgado procedente, o pedido formulado na denúncia e condenou o acusado/apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2°, I, do Código Penal à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto.

Inconformado com o Decreto Condenatório, o Apelante às fls. 197/220, ofereceu razões de apelação, requerendo a reforma do mesmo, argumentando, como abono de sua tese, que a dosimetria foi demasiadamente elevada, ao argumento de que o Juízo Monocrático não valorou corretamente as circunstâncias judiciais favoráveis, razão pela qual pede pela sua fixação no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça rebateu a tese levantada no Apelo, às fls. 222/231, debatendo as razões apresentadas, concluiu pelo improvimento da via recursal, visto que a dosimetria elaborada pelo juízo monocrático é justa, e esta observou as circunstâncias judiciais, as quais foram desfavoráveis a ora apelante.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, às fls. 252/254, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À Revisão.

Belém (PA),

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora
VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

Da análise dos argumentos apresentados pelo recorrente, temos que a vexata questio consiste em estabelecermos se o juízo monocrático claudicou ou não, no momento em que, ao analisar o contexto probante produzido nos autos, não sopesou satisfatoriamente a conduta do apelante no momento da elaboração na dosimetria da pena.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

In casu
, a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima - o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê:
¿A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.¿ (STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Na verdade, quando procedeu à individualização da pena, o juízo
a quo
fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja, um pouco acima do mínimo legal.

Como se observa, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 157, §2°, I, Código Penal a
pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto.

Compulsando a sentença penal condenatória, às fls.186, nota-se que, na
1a fase
da dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a
pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa
, exasperando a pena em razão da valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivos, conseqüências e circunstâncias do crime.

Analisando as circunstâncias judiciais negativas verifica-se que, a culpabilidade merece altamente reprovabilidade, sobretudo diante da forma como agiu o réu, percorrendo todo o iter criminis, portanto, conduta manifestamente desproporcional ao direito.

Com relação aos motivos serem desfavoráveis ao réu, tal requisito se justifica, eis que o recorrente agiu a procura de ganho econômico sem esforço laboral, por meio de atos ilícitos e de violência excessiva, configurando assim grave ameaça as vítimas.

As circunstâncias são amplamente contrárias, em detriment da violência excessiva, configurando assim grave ameaça, agredindo as vítimas.

As conseqüências do delito são nocivas para as vítimas, que terão que se recuperar do infortúnio psicológico, causado pelas desnecessárias e covardes agressões e ameaças sofridas na ação delitiva, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Na segunda fase
da dosimetria, o MM. Magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea do art. 65, III, do CP,
reduzindo a pena em 06 (seis) meses, fixando em definitivo em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa,
mostram-se perfeitamente compatível com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 59 do Código Penal.

Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis:
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/90, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2- No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (STJ - HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).

Dessa forma, havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, o que, por si só, é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, a teor do que estabelece a Súmula nº 23 do TJPA: ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo a quo agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação do sistema trifásico, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
MANOEL PEREIRA DA CRUZ NETO
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

.